Tribunal: TJSP
Processo: 2079794-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Renovatória de Locação. Inconformismo contra decisão que homologou o laudo pericial. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que homologa laudo pericial. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da controvérsia em eventual recurso de apelação. Precedente desta Colenda Câmara.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Renovatória de Locação. Inconformismo contra decisão que homologou o laudo pericial. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que homologa laudo pericial. Hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC/2015. Ausência de demonstração de urgência ou inutilidade do julgamento da controvérsia em eventual recurso de apelação. Precedente desta Colenda Câmara. RECURSO NÃO CONHECIDO.